Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVADOS. POSSE. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal que não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.
2. O Autor/Apelante jamais exerceu posse, com animus domini, sobre o imóvel, tendo nele residido por mera liberalidade, na qualidade de neto da proprietária. Após o falecimento da avó materna, em 12/4/2018, o Autor/Apelante permaneceu no imóvel por ser filho da herdeira que também residia no imóvel, e que adquiriu a propriedade do bem, juntamente com os irmãos, pelo princípio da saisine (CC, art. 1.784), bem como pelo registro do formal de partilha sob a matrícula do imóvel, em 8/4/2022.
3. A permanência do Autor/Apelante no imóvel, após o falecimento da avó dele, não ocorreu de forma mansa e pacífica, tendo os herdeiros (à exceção da mãe do Autor/Apelante), ajuizado Ação de Alienação Judicial do imóvel em tela, julgada procedente por sentença proferida em 3/7/2023 (Proc. no 0706203-78.2022.8.07.0006).
4. Sem a comprovação do exercício da posse mansa, pacífica e com animus domini, é improcedente o pleito de usucapião.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.